Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0743200-49.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Lucas Pereira Rodrigues contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de deferir produção antecipada de provas. Argumenta que a liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia e que não cabia à autoridade coatora rever decisão de órgão jurisdicional da mesma hierarquia, sem apontar um fato novo para tanto. Sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar e a fundamentação abstrata e inidônea do decreto prisional, destacando a impossibilidade de o Tribunal suprir essa deficiência com motivação válida não cogitada anteriormente, tal como o descumprimento das cautelares impostas pelo Juízo do NAC. Alega que se presumiu o risco de fuga exclusivamente pela não localização do paciente para a citação, contrariando a jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Diz que a produção antecipada de provas foi deferida com fundamentação abstrata, que a torna consequência automática de toda suspensão do processo com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. Destaca que o Ministério Público requereu como produção antecipada de provas apenas o depoimento do policial militar arrolado na denúncia, ao qual a Defesa não se opõe, insurgindo-se apenas contra a oitiva da vítima e de outras duas testemunhas não policiais, invocando a Súmula 455/STJ. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional com o recolhimento do respectivo mandado e a suspensão parcial da produção antecipada de provas quanto à oitiva da vítima e das testemunhas não policiais. No mérito, a confirmação da liminar. O paciente conta vinte anos de idade e foi preso em flagrante no dia 21/09/2019, acusado de infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair a bicicleta de um ciclista que pedalava na rua ameaçando-o com revólver, junto com um comparsa. Em 23/09/2019, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória sem fiança, ao argumento de que “considerado o fato concreto, bem assim a folha de antecedentes do autuado, não vislumbro requisitos concretos de reiteração delitiva, de modo que são suficientes as medidas cautelares de praxe” (ID 20061435). A denúncia foi recebida em 03/12/2019, mas o réu não foi localizado nem constituiu advogado, dando ensejo à citação editalícia. Em seguida, o Ministério Público requereu a suspensão do processo, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas no tocante a oitiva do policial militar Roberto Oliveira Santos e a decretação da prisão preventiva. Ao suspender o processo e o prazo prescricional em 14/08/2020, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de deferir produção antecipada de provas, justificando essa última decisão com base: a) princípios da economia processual e da razoabilidade; b) fato da medida não impedir a renovação dos atos instrutórios; c) consideração de que o mero decurso do tempo afeta a memória; d) afirmação de que as testemunhas podem não mais ser encontradas; e) probabilidade de que as testemunhas sejam o único meio de prova. A audiência ainda não foi designada e o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento. No tocante à oitiva do PM Roberto Oliveira Santos, reputa-se lícita a justificativa baseada na deterioração da memória, pelo constante atuar no combate a crimes. O argumento tem respaldo na jurisprudência e não há insurgência da Defesa. Quanto às demais testemunhas, em princípio, não há fundamento concreto para antecipar a instrução, mesmo porque o Ministério Público pediu apenas que fosse ouvido o policial militar. Considerando o rito célere do habeas corpus e que a audiência ainda não foi designada, não se vislumbram os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora e indefere-se o pleito liminar de suspensão parcial do ato. Em relação ao outro pedido liminar, este se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, sendo imprescindível ouvir o Juiz e o Ministério Público. Solicitem-se as informações, esclarecendo se a decisão que deferiu a prova se restringe à oitiva do policial militar, ou todas as testemunhas arroladas. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. GEORGE LOPES LEITE Relator